Tribunal: TJPA
Processo: 0818303-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818303-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRELLE COSTA MARTINS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por
MIRELLE COSTA MARTINS
contra decisão monocrática proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se discute a suspensão do IPVA referente ao ano de 2022, em razão de alegada perda total do veículo. Após interposição do recurso, a agravante protocolou pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação do pedido de desistência recursal formulado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 998 do CPC autoriza a desistência do recurso a qualquer tempo, desde que antes de iniciada a votação, sendo desnecessária a aquiescência da parte contrária ou homologação judicial.

4.A desistência configura ato jurídico unilateral da parte recorrente, extinguindo o procedimento recursal e prejudicando a análise do mérito do recurso.

5.Jurisprudência e doutrina reforçam que a homologação da desistência deve ser reconhecida pelo julgador como causa de extinção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido. Pedido de desistência homologado.

Tese de julgamento:

1.A desistência de recurso, manifestada antes de iniciada a votação, é ato jurídico unilateral que extingue o procedimento recursal, tornando prejudicada a análise de mérito.

2.O art. 998 do CPC autoriza a desistência do recurso independentemente de concordância da parte contrária ou homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relato.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIRELLE COSTA MARTINS
em face da decisão monocrática proferida por este relator, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar em que contende com o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o processo originário se encontra concluso para sentença desde junho de 2023, e que a demora no julgamento prejudica seus direitos fundamentais, pois impossibilita a obtenção da certidão de indisponibilidade do veículo, documento essencial para requerer administrativamente a suspensão proporcional do imposto. Argumentou, ainda, que a cobrança do IPVA referente ao ano de 2022 é indevida, uma vez que o veículo esteve inoperante e indisponível por conta do sinistro, conforme prevê o art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Defendeu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, conforme o art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito, fundada na norma estadual que dispensa o pagamento do imposto em caso de perda total do veículo, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de licenciamento do veículo e das penalidades legais que disso podem advir, como multas ou apreensão do bem.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA 2022 até a expedição da certidão requerida na ação originária, e, no mérito, o provimento do agravo para que a decisão agravada seja reformada e o pleito de urgência seja atendido.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme o
Id. 18392950.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Após a interposição do recurso de agravo interno, foi interposto o pedido de desistência do referido recurso pela MIRELLE COSTA MARTINS, conforme petição registrada sob o
Id. 24194179,
protocolada pelo ora agravante.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência recursal manifestada, ficando prejudicada a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025